Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrida alega que, considerando que a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) não será incorporada aos proventos da aposentadoria, em razão de ser devida pelo exercício da função, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Em razão disso, pretende o ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR), recolhidas indevidamente pelo ente público no valor de R$ 10.869,47.
2. Os recorrentes alegam, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até que se ultime a discussão da matéria perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual suspendeu o entendimento referente à impossibilidade de incorporação da GAR nos contracheques dos servidores aposentados. No mérito, sustentam que apenas as parcelas da remuneração do servidor expressamente excluídas por lei - que não é o caso da Gratificação por Atividade de Risco - não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária. Além disso, no momento, em razão da atuação do TCDF, a referida gratificação continua sendo incluída nos proventos de aposentadoria, razão pela qual justificável a incidência de contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) eventual necessidade de suspensão do processo, em razão da discussão sobre a matéria em curso no TCDF; e (ii) a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido do autor se baseia no Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023. Em que pesem tais considerações, não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) e o princípio da independência de instâncias, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de suspensão do processo. Preliminar rejeitada.
5. Segundo o tema 163/STF, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário; a jurisprudência do E. TJDFT reconhece que a GAR ostenta natureza “propter laborem”– que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impondo-se a restituição determinada em sentença.
6. Considerando a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018 proposta em 30/08/2023 (ID 67112886), o qual foi deferido (ID 67112884), as prestações anteriores a 30/08/2018 encontram-se atingidas pela prescrição quinquenal, e não podem ser objeto de restituição.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Sem custas em razão da isenção legal.
____________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948211, 0757498-56.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.